Tribunal: TJDFT
Processo: 0725778-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No cumprimento de sentença, deve-se estrita fidelidade ao título executivo judicial transitado em julgado, não comportando mais discussões acerca do mérito da causa que lhe deu origem.
2. O acórdão exequendo reconheceu o direito dos servidores públicos do Distrito Federal ao reajuste de 84,32% decorrente de expurgos inflacionários do Plano Collor e incidente sobre todas as vantagens salariais.
3. Incabível nova discussão acerca dos limites do direito do servidor e com o escopo de restringir a incidência do reajuste apenas ao vencimento básico, quando isso resulta em violação à coisa julgada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO